Tribunal: TJMT
Processo: 1007198-62.2023.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007198-62.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), MARCON E TISOTT LTDA - CNPJ: 18.876.495/0001-82 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARCON E TISOTT LTDA - CNPJ: 18.876.495/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
–

EQUIPAMENTOS AVARIADOS – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA EM RELAÇÃO À PARCELA DOS SEGURADOS – MÓDULO 9 - RESTITUIÇÃO INDEVIDA -

AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS -
COMPROVANTE
DE ENDEREÇO E NOTIFICAÇÃO DE SINISTRO - NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em ação
regressiva
movida pela seguradora contra concessionária de energia elétrica, a ausência de documentos essenciais, como o
comprovante
de endereço do sinistro e a notificação prévia à concessionária, inviabiliza a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta da requerida e o dano alegado.

A responsabilidade civil exige a comprovação de um nexo causal entre o fato e o dano. Na hipótese, a ausência de prova desse vínculo afasta a responsabilização da concessionária.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, cabia à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que não foi feito de forma satisfatória e resulta, portanto, na improcedência da demanda.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Ação:
Regressiva de Ressarcimento
,

proposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.,
aqui apelada.

Sentença:
julgou improcedente a ação e c
ondenou a requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais em 10% (art. 85, §2º do CPC).

Apelação:
Sustenta que a concessionária apresentou capturas de tela que demonstram a existência de falha no fornecimento de energia na data de ocorrência do sinistro (21/03/2022), o que se mostra suficiente para comprovação de nexo de causalidade.

Afirma que a ocorrência de fenômenos naturais não é fator excluir a responsabilidade da concessionaria que, no caso, é objetiva.

Pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença para julgar a demanda procedente.

Contrarrazões
: P
ugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E. Câmara:

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença para julgar procedente a ação regressiva para o fim de determinar que a concessionária de energia promova o ressarcimento dos valores desembolsados aos segurados.

Na origem
, cuida-se de
Ação Regressiva de Ressarcimento
,
proposta PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, aqui apelante
,
em face da aqui apelada,
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.,
em que a autora pretende ser ressarcida do valor de
R$ 34.674,99
que pagou para o segurado
“MARCON E TISSOT LTDA"
a título de indenização de equipamentos elétricos danificados por suposta falha dos serviços de energia elétrica prestados pela aqui apelante.

No caso, verifica-se que a concessionária apelada trouxe aos autos relatórios técnicos elaborados em conformidade o Módulo 9 do PRODIST (Id. 241099048), o qual comprovam que, no que tange ao segurado

, não houve qualquer perturbação na rede de energia elétrica do segurado que justifique eventual obrigação de restituição.

Desse modo, a concessionária demonstrou que não há nexo de causalidade entre os danos e a prestação do serviço.

Assim, a apelante se desincumbiu do ônus probatório de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora (artigo 373, II, do CPC), sendo indevido o ressarcimento postulado.

Registra-se, ainda, que embora cabível o direito de regresso por parte da seguradora pelo que efetivamente pagou ao segurado (Súmula n.º 188 do STF), a demanda proposta, além dos requisitos essenciais inerentes ao específico direito de regresso, não afasta do autor, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC/15).

A autora instruiu sua ação com a apólice do contrato de seguro firmado com o segurado
“MARCON E TISSOT LTDA"
,
apólice nº 118 17 4007316, com vigência pelo período das 24 horas de 21/10/2021 às 24 horas de 21/10/2022, aviso de sinistro ocorrido em 07/06/2022 e laudos técnicos (id. 241098994).

Entretanto, do exame dos documentos anexados a inicial não se verifica a existência de qualquer documento que comprove a contratação de energia elétrica por parte do segurado e a concessionária de energia. Embora seja um documento de fácil produção, a parte autora deixou de apresentar a conta de luz do local em que alegadamente ocorreu o sinistro do segurado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR SUPOSTA DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O DECISUM – RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro.
Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la. (TJMT - N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 09/03/2023)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.
Nos termos do art. 85 §11º do CPC, majora-se os honorários advocatícios de 10% para 15% (art. 85, §2º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024